Tribunal: TJES
Processo: 5004016-78.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004016-78.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE BRAZ FIORESI e outros
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004016-78.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: JOSE BRAZ FIORESI, MATEUS BASSINI
Advogados do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112
Advogados do(a) AGRAVADO: MORENO CARDOSO LIRIO - ES15075-A, EMMANUEL FELIPE LANA MAGEVESKI - ES28112

VOTO

Consoante relatado,
c
uidam os autos de
embargos de declaração

opostos

por
JOSÉ BRAZ FIORESI
e
MATEUS BASSINI
,

em face do acórdão

(ID 1723199)

que,
à unanimidade,
deu
provimento
a
o recurso de
agravo de instrumento interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
consoante ementa que ficou assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA POR SÓCIOS QUE NÃO INTEGRAM O POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Na hipótese em apreço,
os sócios da empresa executada apresentaram exceção de pré-executividade requerendo a exclusão do processo executivo
, bem como das certidões de dívida ativa que o embasam.
Isso porque, conforme argumentam, não tiveram a oportunidade de impugnar o lançamento do crédito tributário antes de iniciada a fase judicial de cobrança do débito
, tendo sido caracterizado manifesto cerceamento de defesa. 2) Ocorre que, na hipótese em apreço,
tem-se a peculiaridade de que os sócios da executada em nenhum momento integraram o polo passivo da execução fiscal
, eis que o ente público expressamente delimitou, na exordial, que fosse promovida a citação apenas da sociedade empresária devedora. 3) Portanto, em
relação ao primeiro pedido, é de se concluir pela sua completa inocuidade, haja vista não haver como se determinar a exclusão de relação jurídica da qual os excipientes sequer fazem parte
. Por absoluta lógica, pois, não há como acolher tal pretensão, inexistindo interesse-utilidade no provimento jurisdicional desejado. 4) No que
concerne ao pedido de exclusão dos nomes das CDAs, esta c. Câmara Cível entende que, para tanto, deve ser ajuizada ação autônoma
, não sendo possível o reconhecimento da nulidade parcial do ato administrativo em favor de terceiros que não integram a execução fiscal.
O simples fato de o nome dos sócios constar indevidamente no título executivo extrajudicial que embasa o feito executivo não é suficiente, por si só, para justificar o acolhimento da exceção de pré-executividade, visto que, para além de o Estado ter expressamente delimitado o objeto litigioso do processo, restringindo a participação no polo passivo à empresa executada, não houve rigorosamente nenhum ato constritivo ou ameaça de constrição dos bens dos agravados
. 5) Julgada improcedente a exceção de pré-executividade, não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme firme entendimento do Tribunal da Cidadania. 6) Recurso conhecido e provido

O
s
embargante
s
, por sua vez, irresignado
s
com o resultado da supracitada decisão colegiada, construíram a tese de que o acórdão padeceria do
s
vício
s
da
contradição e omissão
.

Afirmam, para tanto, ser a jurisprudência uníssona no sentido de que se a execução é ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ocorreu qualquer das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN.

Alegam, ademais, não restar dúvida que a certidão de dívida ativa integra/compõe a petição inicial (art. 6º, § 1º, da LEF), ou seja, a indicação do nome do sócio no referido título o torna parte na ação de execução fiscal, gerando o interesse processual no provimento jurisdicional que visa o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva por cerceamento de defesa no processo administrativo que constitui o título executivo.

Infere-se, todavia, da simples leitura da ementa que os pontos apresentados foram todos enfrentados, de modo que busca na verdade
os
embargante
s
, por meio da presente via,
reabrir discussões
que
foram apreciad
a
s quando do julgamento
d
o
recurso de
agravo de instrumento
.

Não posso deixar de pontuar, ademais, que esta eg. Corte Estadual já
assentou
que “
s
egundo o STJ,
a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela
interna
ao julgado embargado
- por exemplo,
a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão
. Em outras palavras,
o parâmetro da contrariedade não pode ser externo
,
como outro acórdão, ato normativo ou prova
[...] (AgInt no REsp 1348521/RS)
[...]
” -
(
TJES
,
EDCl na ACi
nº
021160017972, Rel
ª. Desª.

J
ANETE VARGAS SIMÕES
, Primeira Câmara Cível,
D
J
1.6.2022 -
destaquei
).

Isso posto,
e
m q
ue pese o esforço
argumentativo
em tentar caracterizar a existência de
vício
que
potencialmente
autorizaria
m
o aperfeiçoamento do provimento hostilizado
,
percebe-se que o cerne da irresignação em
comento
,
cinge-se ao mero inconformismo
da parte para com o resultado d
o julgamento
,
o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Ressalto
ainda
não

ser
outra a posição
consolidada por e
sta
augusta
Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Ante o exposto,
conheço do
s embargos declaratórios opostos
,
mas

NEGO
-LHE
S

PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
,
Desembargador
,
em 17/03/2023 às 12:57:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45691717032023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado - por exemplo, a incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão. Em outras palavras, o parâmetro da contrariedade não pode ser externo, como outro acórdão, ato normativo ou prova. 2. Os aclaratórios não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento. 3. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.